Tribunal: STF
Processo: HC 260331
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Monique Duque Lima contra decisão monocrática do Relator do HC 1.016.691/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 3, fls. 190-2).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (evento 3, fls. 50-52).



    No presente writ, a Defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva. Aduz estarem ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Alega a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de uma criança de 3 anos de idade, porquanto a imprescindibilidade da mãe para os menores é presumida. Assevera que o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, bem como não se está diante de nenhuma situação excepcionalíssima. Requer, em medida liminar e no mérito, que a paciente responda o processo em liberdade, ou, subsidiariamente, que permaneça em prisão cautelar domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    O pedido foi indeferido pelo Tribunal de origem pelos seguintes fundamentos (fls. 11/13):



    A paciente foi presa em flagrante, posto que a quantidade e a variedade de entorpecentes, bem como a forma como estavam embalados, evidenciam que eram destinados à mercancia.



    Esse quadro, preservado sempre o princípio da presunção de inocência, denota que a paciente está seriamente envolvida em fatos gravíssimos (tráfico de entorpecentes). A decretação da prisão cautelar, em tais condições, deve ser preservada, não caracterizando constrangimento algum.



    É perfeitamente razoável a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Não há mesmo razão para a revogação da custódia, porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada. A ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, a paciente foi detida em flagrante delito, comercializando entorpecentes, dentre eles cocaína, droga de alto poder viciante e vulnerante, em ponto conhecido pela traficância.



    Essas circunstâncias, portanto, revelam indícios claros de autoria por parte da paciente e a impossibilidade de ela aguardar em liberdade o julgamento da imputação inicial, em que pese sua primariedade.



    Ademais, a paciente foi presa em flagrante, anteriormente, pela prática de tráfico de entorpecentes (autos nº 1501331-86.2025.8.26.0544). Após a audiência de custódia, foi-lhe concedida a liberdade provisória. Entretanto, transcorrida uma semana, a paciente foi novamente detida pela prática do mesmo delito, declarando, em audiência de custódia, que não retornou à sua residência durante esse período, evidenciando descaso com suas obrigações, inclusive no que se refere aos cuidados de seu filho menor.



    Ressalte-se que a Lei n.º 12.403/11, ainda que de forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior a 4 anos, o que engloba o crime em questão. Portanto, considerando-se que a situação processual da paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a concessão de outra medida cautelar em seu favor. Aliás, medida diversa da prisão seria claramente insuficiente e poderá gerar sentimento de impunidade.



    Por fim, embora comprovado que a paciente possui filho menor de idade, o que ensejaria, quando muito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318, V, ou artigo 318-A, ambos do Código de Processo Penal, é certo que não se demonstrou a imprescindibilidade de sua presença para cuidar de sua prole (dentro do quadro concreto que se examina, evidentemente), o que é expressamente exigido pelo dispositivo em questão, podendo perfeitamente permanecer com sua irmã, conforme noticiado por ela em audiência de custódia (mídia digital página 64 dos autos de origem). 



    E, ainda que a paciente houvesse comprovado a imprescindibilidade, não se pode desconsiderar o caso concreto, a expressão do crime de tráfico de entorpecentes e a reiteração delitiva da paciente em prazo tão exíguo, a impedir a soltura, pena de graves consequências para a sociedade.



    Registra-se que a simples constatação de a acusada ser genitora de criança menor de 12 anos não implica automática e indiscutível concessão do benefício de prisão domiciliar, visto que o Supremo Tribunal Federal, no próprio julgamento do HC n. 143.641/SP, autorizou a manutenção da prisão preventiva caso verificada a presença de situações excepcionais que justifiquem a mitigação do direito.



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram que não seria possível a concessão da prisão domiciliar pelo delito em questão (tráfico de drogas), uma vez que esse foi praticado em descumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão fixadas em inquérito que apura outro delito de tráfico praticado poucos dias antes da prisão originária.



    Ora, ao que parece, medidas cautelares são insuficientes para obstar a prática de delitos pela paciente.



    Sendo assim, em razão do descumprimento das medidas impostas em data próxima, entendo que o caso em aposto se enquadra em situação excepcionalíssima, que justifica o indeferimento da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Nesse sentido: AgRg no HC n. 902.214/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe 23/5/2024; e AgRg no HC n. 849.909/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe 21/3/2024.



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nesse prisma, as instâncias anteriores “concluíram que não seria possível a concessão da prisão domiciliar pelo delito em questão (tráfico de drogas), uma vez que esse foi praticado em descumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão fixadas em inquérito que apura outro delito de tráfico praticado poucos dias antes da prisão originária”. Ademais, “não se demonstrou a imprescindibilidade de sua presença para cuidar de sua prole (dentro do quadro concreto que se examina, evidentemente), o que é expressamente exigido pelo dispositivo em questão, podendo perfeitamente permanecer com sua irmã, conforme noticiado por ela em audiência de custódia”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente